Tribunal: TJSP
Processo: 1045703-04.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de ressarcimento de danos – Alegações de contradição na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos de declaração rejeitados.*